Tribunal: TJBA
Processo: 0768627-41.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0768627-41.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PATRICIA SANTOS ANDRADE GENTIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA DA DEMANDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de extinção de execução fiscal ajuizada contra Patricia Santos Andrade Gentil, sem resolução do mérito, em razão do baixo valor da causa e da ausência de interesse de agir. O agravante sustenta a inaplicabilidade automática do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, defendendo a prevalência da legislação municipal que fixa em R$ 2.300,00 o parâmetro para débitos de pequeno valor, bem como alegando adoção de medidas administrativas prévias e ausência de paralisação imputável exclusivamente ao ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta por ausência de interesse de agir com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) estabelecer se a legislação municipal que disciplina critérios administrativos internos de cobrança afasta a análise judicial das condições da ação e da utilidade da tutela jurisdicional. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. O Tema 1.184 condiciona o ajuizamento da execução fiscal à adoção prévia de medidas administrativas, como tentativa de solução extrajudicial ou protesto do título, salvo justificativa de ineficiência da medida. A Resolução CNJ nº 547/2024 constitui exercício legítimo da competência administrativa do Conselho Nacional de Justiça prevista no art. 103-B da Constituição Federal, voltada à racionalização da tramitação das execuções fiscais. A autonomia administrativa do Município para disciplinar critérios internos de cobrança não impede o Poder Judiciário de examinar a presença das condições da ação, especialmente o interesse de agir sob o binômio necessidade-utilidade. A execução fiscal foi ajuizada em 2016, possui valor de R$ 9.183,84, inferior ao patamar de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024, sem citação válida da executada e sem localização de bens penhoráveis. O Município não comprova a adoção das providências administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, o que evidencia a ausência de utilidade prática da demanda executiva. A extinção da execução fiscal sem resolução do mérito não afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois decorre do reconhecimento legítimo da ausência de interesse processual. A extinção do feito não implica remissão da dívida, sendo possível nova propositura da execução fiscal caso sejam localizados bens penhoráveis antes da consumação da prescrição. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0768627-41.2016.8.05.0001, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como Agravada PATRICIA SANTOS ANDRADE GENTIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO nos termos do voto da relatora. Salvador, . 7/SO